Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715372-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES APELADO: ANETE MARIA CATARINA ABREU PENEIRA D E S P A C H O Tendo em vista a decisão de ID 71971046, que determina o retorno dos autos à esta instância recursal para reapreciação da apelação cível, e considerando eventuais requerimentos, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes acerca da decisão do c. STJ, de ID 71781457. Após, retornem-me conclusos para apreciação. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator